Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-13.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014439-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULINA MACIEL JARDIM - CPF: 274.919.001-00 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Evidente a má-fé da parte autora, visto que nega a relação jurídica na inicial e após a parte requerida trazer aos autos contrato assinado pela a autora, bem como documento pessoal, a parte promovente solicita desistência da ação. Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado para manter a sentença pelos próprios e jurídicos fundamentos.. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – POSTERIOR À CONTESTAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PESSOA IDOSA COM 82 ANOS DE IDADE – ALEGADO ESQUECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM MULTA E CUSTAS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que afastou sua pretensão de homologação da desistência da ação e a condenou nas penalidades da litigância de má-fé.

Com efeito, nos
termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Em que pese o reconhecimento de lide temerária e litigância de má-fé pelo Juízo
a quo
, há que se considerar tratar-se de
idosa, com 82 anos de idade, a quem não pode ser afastada a possibilidade de não se lembrar da indigitada contratação devidamente comprovada pelo recorrido
.

Considerando a peculiaridade do caso em julgamento, idade da autora e possível esquecimento em razão dela, entendo que a sentença merece reforma.

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença.

De conseguinte,
HOMOLOGO a desistência da ação
, nos termos do art. 485, VIII do CPC, afastando a condenação imposta à recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023